Tribunal: STF
Processo: RE 86035
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-11-19
Data de publicação: 1976-11-19

Ementa:
ESTABELECIDA A ISENÇÃO DO IPI, POR LEI, A DETERMINADOS PRODUTOS
NACIONAIS, TAL ISENÇÃO SE ESTENDE A IDENTICOS PRODUTOS IMPORTADOS DO
EXTERIOR DE PAISES SIGNATARIOS DO GATT, POR FORÇA DO ART. III, PARTE
II DO REFERIDO TRATADO E DO ART. 98 DO CTN.
PRECEDENTES.
RE CONHECIDO E PROVIDO.